Tribunal: STF
Processo: ARE 1330965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INOMINADO. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PECÚLIO POST MORTEM.
    1 - O benefício post mortem é regulado pela Lei Estadual nº 285/79 e a parte autora se enquadra na situação de beneficiário descrita no art. 45 da referida Lei.
    2 - Óbito do servidor ocorrido em 2004, durante a vigência da Lei Estadual nº 285/79, sem as alterações implementadas pela Lei Estadual nº 5.109/07, que retirou o pecúlio post mortem do rol dos benefícios previdenciários.
    3- As inovações trazidas pelo art. 5º da Lei Federal nº 9.717/98, que reestruturou os Regimes de Previdência no âmbito de nosso ordenamento jurídico pátrio, não tem o condão de atingir os direitos já constituídos por aqueles que contribuíam antes de sua edição.
    AGRAVO INOMINADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 24, inciso XII, e § 4º; e 40 § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente